Tribunal: TJMT
Processo: 1045814-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045814-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Durval Teodoro de Melo contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Daycoval S.A. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da capitalização diária dos juros remuneratórios, prevista no contrato, sem informação da taxa ao dia; aponta erro material relativo às taxas de juros supostamente aplicadas; e requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da capitalização diária dos juros remuneratórios; (ii) definir se está caracterizado erro material quanto às taxas de juros mencionadas; (iii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A análise da capitalização de juros foi realizada no acórdão embargado, que considerou válida a capitalização mensal por haver expressa pactuação, nos moldes da jurisprudência do STJ firmada no REsp 973.827/RS, inclusive com previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. O erro material apontado quanto às taxas de juros não se confirma, pois os valores mencionados refletem a interpretação e valoração das provas constantes nos autos, o que não configura vício sanável por embargos.

6. A manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento não é obrigatória quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. O julgador não está vinculado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

7. A tentativa de rediscutir matéria já enfrentada configura uso indevido dos embargos de declaração e poderá ensejar a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não padece de omissão, mesmo que não analise todos os argumentos invocados pelas partes.

2. Não configura erro material a divergência entre os dados mencionados no acórdão e aqueles alegados pela parte quando decorrente da valoração jurídica das provas.

3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo se verificada alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DURVAL TEODORO DE MELO
, contra o acórdão de ID. 327853398, que desproveu seu recurso de apelação.

A parte embargante em suas razões, (ID.

330199396
), alega, inicialmente, omissão relevante do acórdão quanto à análise específica da capitalização diária de juros prevista no contrato, sustentando que, embora o voto tenha enfrentado a temática da capitalização mensal, não teria apreciado o argumento de que o contrato, em seu item 1, subitem 1.5, estipula capitalização diária dos juros remuneratórios sem informar a taxa de juros ao dia.

Em seguida, aponta erro material no acórdão, afirmando que este atribuiu ao recorrente a alegação de que a taxa de juros contratada seria de 1,83% ao mês e 24,29% ao ano, com média de mercado de 1,55% ao mês e 20,19% ao ano, quando, na verdade, na apelação teria sido afirmado que a instituição financeira aplicou taxa de 2,0039% ao mês e 26,8818% ao ano, diante de média de mercado de 1,37% ao mês e 17,71% ao ano, o que evidenciaria maior discrepância e configuraria abusividade.

Por fim, requer manifestação expressa acerca do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, do art. 7o do CPC e do art. 46 do CDC, para fins de prequestionamento, vinculando tais dispositivos à tese de cerceamento de defesa (indeferimento de perícia contábil) e ao dever de informação quanto à capitalização diária.

Requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e o erro material apontados, com atribuição de efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa dos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 332955368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

Não se identificam vícios formais de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões relativas ao indeferimento da perícia, capitalização de juros e abusividade dos encargos foram enfrentadas de modo suficiente, e a alegação de erro material não ultrapassa o âmbito do inconformismo com a valoração da prova e a conclusão jurídica adotada.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Durval Teodoro de Melo em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta contra o Banco Daycoval S.A.

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos: a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil; a validade da capitalização diária de juros, supostamente aplicada sem a correspondente informação da taxa ao dia; e a abusividade dos juros remuneratórios contratados, com reflexos nos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida entendeu desnecessária a produção de provas, reconheceu a regularidade dos encargos pactuados e manteve a capitalização mensal de juros, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

A tese de cerceamento de defesa não subsiste. Isso porque a produção de provas pode ser legitimamente indeferida pelo juiz quando não se mostra indispensável à resolução da controvérsia, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a realização de perícia contábil não se revela essencial, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Assim, não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, afastando-se a alegação de nulidade processual por suposta supressão de prova.

“EMENTA DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÉRITO . REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . NÃO CABE. REVISÃO. TAXAS OU TARIFAS ADICIONAIS. GENÉRICAS . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de valor cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora e correção monetária. Em suas razões, o apelante sustenta cerceamento de defesa, revisão das cláusulas contratuais, restituição em dobro de valores indevidos e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia contábil era imprescindível à solução da controvérsia, caracterizando eventual cerceamento de defesa; (ii) determinar se as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios são abusivas, bem como a possibilidade de limitação à taxa média de mercado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de provas suplementares pode ser indeferida pelo juiz quando não indispensáveis à solução do litígio, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, e em consonância com o princípio da persuasão racional. A perícia contábil não constitui prova essencial no caso em exame, já que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. 4. Em relações de consumo entre consumidores e instituições financeiras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3o, caput, e Súmula 297 do STJ. A revisão de cláusulas contratuais demanda demonstração específica de sua abusividade, conforme estabelece a Súmula 381 do STJ. 5. A abusividade dos juros remuneratórios contratados é aferida a partir da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando princípios como a razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros contratada (2,64% ao mês e 36,76% ao ano) ultrapassa significativamente a taxa média de mercado (1,69% ao mês) vigente à época da contratação. Configurada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa à média de mercado, a fim de restaurar o equilíbrio contratual. 7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos . Por isso, a restituição deve ocorrer na forma simples. 8. Os demais pleitos do apelante não encontram respaldo, haja vista que as tarifas e taxas impugnadas, intituladas “adicionais”, não foram discriminadas de maneira específica, tratando-se de pedido genérico, inviabilizando a análise detalhada. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode rejeitar a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, com fundamento nos arts . 355 e 370 do CPC. 2. Nos contratos bancários, os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado são considerados abusivos, podendo ser limitados a este patamar, observadas as especificidades do caso. 3 . A repetição do indébito independe de comprovação de erro, mas é devida em dobro apenas quando demonstrada a má-fé da parte beneficiada pelo recebimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 330, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, e 42, parágrafo único; CC, art . 422. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 296, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 5/4/2019 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10487122920228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/02/2025)

Rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a capitalização mensal é lícita nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, que já foi reconhecida válida pelos tribunais superiores.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como é o caso dos autos (1,83% a.m e 24,29% a.a), é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Portanto, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros, inexistindo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Em continuidade, a sentença, o juízo entendeu que os juros remuneratórios foram livremente pactuados e não se mostraram abusivos, pois o simples fato de superarem a taxa média de mercado não autoriza revisão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). Assim, manteve-se a taxa contratada por inexistirem provas de desequilíbrio ou onerosidade excessiva.

O recorrente por sua vez, afirma que os juros aplicados são excessivos e superam de forma relevante a média de mercado, configurando abuso e violação ao CDC. Requer a revisão da taxa aos parâmetros médios e a restituição dos valores cobrados indevidamente, para restabelecer o equilíbrio contratual.

No apelo, o recorrente alega que a taxa de juros contratada foi de 1,83% ao mês e 24,29% ao ano, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado no mesmo período era de 1,55% ao mês e 20,19% ao ano. Sustenta que essa diferença demonstra cobrança acima dos parâmetros médios, configurando abusividade e violação ao equilíbrio contratual. Sem razão.

Assim, embora a pactuação da taxa de juros acima da média de mercado demande justificação plausível e fundamentação clara, não se constata, por si só, abusividade na contratação.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025